Tribunal: TJBA
Processo: 8078937-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8078937-64.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARISTELA GOMES DE OLIVEIRA Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA APELADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Advogado(s):CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FABIO RIVELLI ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. INSCRIÇÃO DE DADOS SEM A DEVIDA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CADASTRO QUE POSSUI NATUREZA RESTRITIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão de registro desabonador no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central e de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a ausência de notificação prévia não configuraria ato ilícito. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir a natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito (SCR) e a legalidade da inscrição de dados do consumidor sem sua prévia notificação, bem como a ocorrência de dano moral indenizável em decorrência de tal ato. Razões de decidir: O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o SCR, na prática, ostenta natureza de cadastro restritivo de crédito. A ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inclusão de seus dados no referido sistema configura falha na prestação do serviço, por violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e em normativa específica do Conselho Monetário Nacional. A inscrição em cadastro de natureza restritiva, sem a devida comunicação prévia, gera dano moral in re ipsa, sendo a reparação medida que se impõe. Dispositivo: Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, com a determinação de exclusão do registro e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14, e 43, § 2º; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.975.530/CE, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023; TJ-BA, Apelação nº 8062052-72.2023.8.05.0001, Relator Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, 2ª Vice-Presidência, j. 25.04.2024; REsp 2.207.172/SP, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, publicado no DJEN em 15/08/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078937-64.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MARISTELA GOMES DE OLIVEIRA e como apelado BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para determinar a exclusão da anotação "prejuízos/vencido" em nome da Apelante no sistema SCR/SISBACEN e condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros e correção monetária, nos termos do voto da relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA